Tribunal: TJES
Processo: 5021600-09.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Protesto Indevido de Título; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021600-09.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CELIMAR HAND LITTIG e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO VERIFICADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5021600-09.2024.8.08.0048

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: CELIMAR HAND LITTIG

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO VERIFICADA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO OBSERVADO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto por parte recorrente que não apresentou razões recursais atacando os fundamentos da sentença de primeiro grau, configurando a ausência de dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A análise recai sobre a verificação do cumprimento dos requisitos de admissibilidade recursal, com especial atenção ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inicialmente, antes de adentrarmos no mérito recursal, mister a análise de suas condições e pressupostos.

4.
Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

5.
No presente caso, as razões recursais apresentadas pela parte ré estão dissociadas dos termos da sentença, uma vez que atacam questão alheia ao conteúdo decisório, especificamente quanto à regularidade da dívida originária do antigo titular, sem, contudo, impugnar o fundamento central da condenação, qual seja, o conjunto de falhas na prestação do serviço que culminou na cobrança indevida de débitos devidos pelo antigo proprietário do imóvel, corte do serviço de energia elétrica e protesto do nome do recorrido. Com efeito, a parte recorrente dedica suas laudas (ID. 13858321) a questões estranhas à lide, como a validade de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a regularidade de inspeção de unidade consumidora, temas que não foram objeto da petição inicial, da defesa, ou da r. sentença. Tal conduta demonstra a ausência de correlação lógica entre as razões recursais e o ato decisório atacado.

6.
Por outras palavras, a apresentação dos fundamentos de fato e de direito a sustentarem o pedido de reforma do julgado mostra-se como um dos requisitos para admissão e conhecimento do recurso, isto em razão do caráter dialético do processo. À parte Recorrente cabe atacar, precisamente, os fundamentos utilizados no ato sentencial recorrido, e não se utilizar de fundamentação inaplicável ao caso, a fim de reformar a sentença. A respeito, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade
.” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

7.
Assim, a ausência de fundamentação adequada, que ataque os argumentos da sentença, impede o conhecimento do recurso inominado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

8.
Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso inominado, em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos e fatos da sentença objurgada, mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “Cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.”

2. “Resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.”

___________

Dispositivo relevante citado:

CPC, art. 1.010, III
.

Jurisprudência Relevante:
Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)